Tribunal: TJSP
Processo: 1512894-65.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – Impossibilidade. Considerando tratar-se de réu reincidente, cuja pena é superior a 04 (quatro) anos, a fixação do regime incialmente fechado é medida que se impõe. Inteligência do artigo 33, §2o, alínea "b".

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512894-65.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATO
TADEU NETO CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso interposto por Renato Tadeu Neto Cruz, mantendo-se a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512894-65.2019.8.26.0228 -Voto no 35.606
2
Apelação Criminal no 1512894-65.2019.8.26.0228 - Comarca de São
Paulo - 22a Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda
Apelante:
Renato Tadeu Neto Cruz
Apelado:
Ministério Público
TJSP 12a. Câmara Criminal
Voto no 35.606
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS
RECURSO DEFENSIVO ABRANDAMENTO DO REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA
O SEMIABERTO Impossibilidade. Considerando tratar-se de
réu reincidente, cuja pena é superior a 04 (quatro) anos, a fixação
do regime incialmente fechado é medida que se impõe.
Inteligência do artigo 33, §2o, alínea “b”.
Recurso improvido.

Vistos.
1 - Trata-se de apelação interposta por Renato Tadeu
Neto Cruz, contra a r. sentença datada de 09 de setembro de 2019, prolatada
pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Criminal do Foro Central Criminal
Barra Funda da Comarca de São Paulo, que o condenou por infração ao artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06 às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (fls. 174/183).
A defesa, em suas razões, pleiteia a fixação do
regime semiaberto para início de cumprimento de pena, face às súmulas 718 e
719 do Supremo Tribunal Federal (fls. 199/200).
O recurso foi contra-arrazoado pelo Ministério
Público que sustentou o acerto da decisão (fls. 204/207).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. Parecer,
pronunciou-se pelo não provimento do apelo defensivo (fls. 217/219).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512894-65.2019.8.26.0228 -Voto no 35.606
3
Em síntese, é o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 28 de maio de
2019, por volta das 10h40min, à Rua Ruanda, n° 10, Aricanduva, nesta
cidade e comarca, RENATO TADEU NETO CRUZ, qualificado às fls. 23,
forneceu para que o adolescente Matheus de Jesus Silva, trouxesse consigo,
para fins de entrega ao consumo de terceiros, 11 (onze) invólucros plásticos,
contendo 4g (quatro gramas) de cocaína, 12 (doze) invólucros plásticos,
contendo 15,1g (quinze gramas e um decigramas) de maconha e 20 (vinte)
invólucros plásticos, contendo 2,9g (dois gramas e nove decigramas) de
crack, substâncias estas entorpecentes, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de
fls.12/13 e laudo de constatação preliminar de fls.30/33. É certo, ainda, que
RENATO TADEU NETO CRUZ, já qualificado nos autos, mantinha em
depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 112 (cento
e doze) invólucros plásticos, contendo 47,1g (quarenta e set gramas e um
decigramas) de cocaína, substância esta entorpecente, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar conforme auto de exibição
e apreensão de fls.12/13 e laudo de constatação preliminar de fls.30/33.
Segundo o apurado, na data dos fatos, policiais civis realizavam diligências,
quando avistaram à Rua Ruanda, n° 10, nesta Capital, o adolescente Matheus
de Jesus Silva, em atitude suspeita.
Abordado e revistado, restou apreendido em seu
poder um estojo, contendo em seu interior as substâncias nas quantidades e
variedades em epígrafe, um papel com manuscritos sobre a contabilização do
tráfico de entorpecentes, além da quantia de R$ 8,00 (oito reais) em dinheiro,
produto de tráfico.
Indagado, Mateus afirmou que lá estaria para prover

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512894-65.2019.8.26.0228 -Voto no 35.606
4
o comércio ilícito de entorpecentes e que RENATO, seu padrasto, seria o
responsável por abastecer a biqueira. Realizadas diligências, os policiais
verificaram que o indiciado estava em consulta no Hospital Doutor Benedicto
Montenegro, Jardim Iva, nesta Capital.
Ato contínuo, deslocaram-se ao nosocômio, onde
localizaram RENATO, que confirmou ser padrasto de Matheus. Em seguida,
dirigiram-se juntamente com o indiciado para sua residência, situada à Rua
Rufino Fernandes Inivarri, no 140, nesta Capital, onde o adolescente afirmou
que havia mais drogas.
Lá, adentraram o imóvel, ocasião em que RENATO
apontou para uma sacola, contendo 112 (cento e doze) invólucros plásticos
com cocaína.
Indagado sobre a procedência dos entorpecentes, o
indiciado admitiu que a guardava para um indivíduo, sem declinar qualquer
dado qualificativo, o qual era responsável por abastecer a biqueira da Rua
Ruanda.
Diante dos fatos, RENATO recebeu voz de prisão e
foi conduzido ao Distrito Policial, onde negou a autoria delitiva (fls.21).
Inegável, portanto, a destinação dos entorpecentes ao comércio ilícito,
quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes,
circunstâncias e local da apreensão.
O denunciado confessou aos policiais que estava no
local vendendo drogas.
A quantidade, a variedade e a forma de
acondicionamento das drogas apreendidas, as circunstâncias da abordagem e
o encontro do dinheiro não deixam dúvidas de que aquelas porções eram
destinadas ao tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512894-65.2019.8.26.0228 -Voto no 35.606
5
A denúncia foi oferecida aos 06 de junho de 2019.
(fls. 73/76).
Aos 07 de junho de 2019 foi determinada a
notificação do acusado para oferecimento de defesa prévia, nos termos do
artigo 55, da Lei no 11.343/06 (fls. 85/86).
O réu foi notificado (fls. 116) e apresentou defesa
preliminar (fls. 120/121). Em 27 de agosto de 2019 a denúncia foi recebida
(fls. 122/123).
A materialidade do crime está demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/07 e 08/11), auto de exibição e apreensão (fls.
12/13), laudo de constatação (fls. 27/28), laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 103/106) e, pelas provas produzidas nos autos.
Interrogado em Juízo, o apelante Renato admitiu que
guardava os entorpecentes para um conhecido que abastecia a biqueira. À
época não estava conseguindo trabalhar, porque sua mãe estava doente e
precisava cuidar dela. Ela precisava fazer um exame médico, um checkup do
coração, e estava sem dinheiro, então guardou os entorpecentes por apenas
uma semana, para levantar o dinheiro necessário para o exame. Estava
desesperado, então aceitou receber R$ 200,00 por semana. Infelizmente sua
mãe veio a falecer depois de uma semana preso. A pessoa para quem
guardava foi-lhe apresentada pelo enteado M.. Nega que tenha repassado
entorpecentes para revender, apenas guardava cocaína, sendo que um
motoqueiro passava e pegava a droga. O enteado M. vendia entorpecentes
que recebia de outra pessoa. Conta que teve discussões com seu enteado e
chegou a expulsá-lo de casa no domingo anterior (sistema audiovisual).
Em Juízo, a testemunha Rômulo Mayerhoffer
Pereira, policial civil, disse que apreendeu o enteado do acusado, adolescente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512894-65.2019.8.26.0228 -Voto no 35.606
6
M., em uma biqueira na posse de drogas. M. disse que recebeu a droga do
padrasto, ora réu. M. contou que o acusado assistia a mãe dele no hospital, no
Jardim Iva, próximo dali. Deslocou-se até lá e conversou com o acusado que
admitiu guardar entorpecentes em casa e indicou o local. Era um barraco na
favela conhecida como “invasão”. A cocaína estava atrás de um móvel
embalado em plástico (sistema audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento do investigador
de polícia Magadiel de Souza Morgado (sistema audiovisual).
Registre-se,
inicialmente,
que
pelas
provas
colacionadas aos autos, em especial a confissão do apelante, assim como
pelas próprias razões recursais da sua Defesa, dúvidas não há quanto à autoria
e materialidade do delito imputado ao apelante, tanto que a absolvição não é
pretendida pela defesa.
Estabelecida a condenação, discute-se, tão somente,
questões atinentes ao recurso da defesa, postulando a fixação do regime
semiaberto. Passo, então, a analisar os tópicos do inconformismo.
As penas foram assim fundamentadas e não estão a
merecer reparos (fls. 181/182):
“Observando as diretrizes dos artigos 59 e 68,
ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando,
isoladamente,
cada
uma
das circunstâncias judiciais, sendo que
culpabilidade será considerada em cada uma das demais circunstâncias.
Nesse sentido, no que se refere aos motivos do
crime, suas consequências, à conduta social e à personalidade do agente, tem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512894-65.2019.8.26.0228 -Voto no 35.606
7
se que não há qualquer elemento que torne a conduta do réu mais fortemente
reprovável além do que já previsto no tipo penal em abstrato, sendo que os
maus antecedentes serão considerados apenas para fins de afastamento
previsto no § 4o do art. 33, da L. 11.343/06, evitando-se assim o indesejável
bis in idem.
Desse
modo,
considerando-se
os
elementos
analisados acima, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e multa no
valor de 500 (quinhentos) dias-multa (...).
O acusado é reincidente, conforme certidão de
fls.79/80 e 81/84, lembrando que a extinção da prescrição da pretensão
executória não afasta os efeitos secundários da condenação. Doutro lado,
admitiu os fatos. Assim, compensada agravante e atenuante, mantenho a
pena no patamar acima fixado.
Incabível a redução prevista no §4o do art. 33 da
Lei 11.343/06, em razão da reincidência já mencionada.
O regime inicial de cumprimento será o fechado,
tendo em vista a recidiva e a hediondez do delito”.
Abrandamento do regime para o semiaberto
No que diz respeito ao regime inicial de
cumprimento de pena, observa-se que a decisão de 1o Grau, acertadamente,
determinou o regime inicial fechado, ante a reincidência, nos termos das
disposições contidas no art. 33, § 2o, alínea 'b' conjugada com a alínea 'a' do
Código Penal, sendo irrelevante que as circunstâncias judiciais lhes sejam
favoráveis, porque, como dito alhures, a pena que lhe foi imposta é superior a
4 (quatro) anos e, embora não exceda a 8 (oito) anos, ele é reincidente
conforme foi reconhecido pelo juízo da primeira instância, o que afasta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512894-65.2019.8.26.0228 -Voto no 35.606
8
aplicação das Súmulas n. 269 e 440 do Tribunal da Cidadania e das Súmulas
n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
Sobre o assunto, esta é a posição do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PACIENTE
CONDENADO PELO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA
PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE
PENA. TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO No 80576/2015
CLASSE CNJ 417 COMARCA DE CAMPINÁPOLIS EMPREGO DE ARMA.
REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. I A sentença condenatória não merece
qualquer reparo, pois o magistrado sentenciante, na primeira fase da
dosimetria da pena, fixou a pena-base no mínimo legal cominado ao delito.
Na segunda fase, agravou a reprimenda em 1/6, em razão da reincidência, e
na terceira fase aplicou a fração mínima de aumento (1/3), pela presença da
causa de aumento prevista no § 1o do art. 157 do CP (emprego de arma). II
O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se
devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço,
sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo
juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena
adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel.
Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III As alíneas b e c do § 2o do art. 33do
Código Penal dispõem, expressamente, como pressuposto para a fixação dos
regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e aberto), a não
reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512894-65.2019.8.26.0228 -Voto no 35.606
9
condenação . IV - Writ denegado. (STF - HC 116888, Relator: Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, publicado em 21-
08-2013).
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
DESCABIMENTO.
ROUBO.
PRETENSÃO
DE
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A
DUPLA
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
IMPOSSIBILIDADE.
PENA
SUPERIOR A 4 ANOS + REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. AUSENTE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. O
presente habeas corpus não merece conhecimento, pois impetrado em
substituição a recurso próprio. Contudo, nada impede que, de ofício, se
constate a existência de manifesta ilegalidade que implique em ofensa à
liberdade de locomoção do paciente. A dupla reincidência específica do
paciente impede a compensação integral dessa agravante com a atenuante
da confissão espontânea, não havendo ilegalidade no agravamento
proporcional da pena em 1/6. É cabível o regime fechado ao condenado
reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art.
33 do Código Penal, ainda que reconhecidas as circunstâncias judiciais
favoráveis. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (STJ HC
314.296/SP, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do
TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 14/04/2015, DJe 24/04/2015).
Demais disso, o critério legal da reincidência atende
o princípio da individualização da pena, ao passo que somente é aplicável a
indivíduos que voltam a praticar fatos puníveis mesmo após a condenação,
cuja reiteração criminosa demonstra maior desprezo a ordem social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512894-65.2019.8.26.0228 -Voto no 35.606
10
Dito de outra forma: não é possível equiparar
pessoas que nunca praticaram crimes às pessoas que possuem condenações
criminais com trânsito em julgado, em reverência aos princípios da isonomia
e da individualização da pena.
No caso sob análise, a condição de reincidente,
recomenda a manutenção do regime inicial fechado, pois necessário e
adequado para alcançar a finalidade precípua do Código Repressivo, quais
sejam, prevenção e repressão do delito praticado.
A propósito:
"TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
E
RECEPTAÇÃO - Absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade
- (...) - Manutenção do regime inicial fechado - Reincidente esse apelante,
não se lhe defere substituição de pena, "sursis" ou outros benefícios (artigos
44, II, e 77, I, do Código Penal), bem ainda, no tocante ao crime de tráfico, o
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 - Recurso
parcialmente provido” (9077786-55.2009.8.26.0000 Apelação Tráfico de
Drogas e Condutas Afins - Relator(a) Encinas Manfré - Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento:
13/05/2010
-
Data
de
registro
26/05/2010
-
Outros
números:
990.09.277465-4).
3 Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto por Renato Tadeu Neto Cruz, mantendo-se a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR